Tribunal: TJBA
Processo: 8001335-83.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001335-83.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: NILSON SOARES FRANCO FILHO

Advogado(s)
:
JORGE MIGUEL MOREIRA DIAS DE SOUZA, CARLOS FREDERICO OLIVEIRA

I R

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TEMAS 1.016 E 952/STJ. INCIDÊNCIA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CONTRATO. PREVISÃO. FALTA. ILEGALIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – O STJ, ao decidir sobre a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, no julgamento do Tema 1.016, firmou Tese Repetitiva no sentido de que devem ser adotadas as diretrizes aprovadas no Tema 952, que discutiu o reajuste de planos de saúde individuais ou familiares.

II – Naquela oportunidade, a Corte Superior definiu que o reajuste por faixa etária somente é admitido quando há previsão específica no contrato, respeitadas, quanto aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, as normas da legislação consumerista e as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

III – Na hipótese
sub judice
, tem-se que o contrato objeto da lide prevê a possibilidade do reajuste de forma genérica, sem a observância dos critérios do Tema 952/STJ, porquanto a cláusula contratual não indica as faixas etárias específicas, nem elenca os seus correlatos índices de reajuste.

IV – Sob tais condições, constatada a abusividade da conduta da Ré, impõe-se a confirmação da sentença, que, ao adotar opinativo pericial, impôs a redução do reajuste impugnado para o razoável percentual de 30% (trinta por cento) e a repetição do indébito de forma simples.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001335-83.2022.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, em que figura como
Apelante
a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e como
Apelado
NILSON SOARES FRANCO FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA